Tribunal: TJMT
Processo: 1026723-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026723-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), ROBERTO VIANA LUZ - CPF: 435.315.475-34 (AGRAVANTE), KARLA CAPELARI DOS SANTOS - CPF: 013.085.291-04 (AGRAVADO), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – DIREITO DE PROPRIEDADE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada nos autos aquisição e domínio do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, por meio de escritura devidamente lavrada em cartório, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a imissão do proprietário na posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de Instrumento aviado por
Roberto Viana Luz
, objetivando a reforma da decisão que nos autos da ação de imissão na posse, promovida por
Karla Capelari dos Santos
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a expedição de mandado de imissão da ora agravada na posse no imóvel localizado na Rua Dr. José Alvares Maciel, LT 05, Quadra 15, Bairro Cidade Alta em Cuiabá-MT, registrado sob a matrícula n. 2297 do Cartório do Sétimo Ofício da Quarta Circunscrição Imobiliária de Cuiabá.

Para tal desiderato, sustenta que sempre exerceu a posse no imóvel desde o ano de 2012, de forma mansa e pacífica, sendo o único imóvel que possui, no qual reside com sua família, inclusive realizou inúmeras benfeitorias para manutenção do seu estado de conservação.

Aduz que não recebeu nenhuma notificação ou comunicado de que o imóvel iria à hasta pública, de forma que pudesse exercer o seu direito de preferência na aquisição, conforme lhe faculta a legislação civil e que não se opõe a desocupar o referido imóvel, porém necessita de um prazo mínimo de 90 (noventa) dias para que possa desocupar o imóvel, mediante o reembolso dos valores que investiu para manutenção e conservação do imóvel, fato que pode ser facilmente comprovado através de uma Avaliação Imobiliária.

Pede o provimento do recurso, a fim de revogar a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 71145496).

A agravada, em contrarrazões, sustentou o acerto da decisão e que o recurso deve ser desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos da ação de imissão na posse,
promovida por Karla Capelari dos Santos
, que
determinou a expedição de mandado de imissão da ora agravada na posse no imóvel localizado na Rua Dr. José Alvares Maciel, LT 05, Quadra 15, Bairro Cidade Alta em Cuiabá-MT, registrado sob a matrícula n. 2297 do Cartório do Sétimo Ofício da Quarta Circunscrição Imobiliária de Cuiabá.

Da análise dos autos e dos documentos que os instruem, tenho que o recurso não comporta provimento, porquanto não se verifica, neste momento processual, qualquer irregularidade na expropriação do imóvel e na liminar deferida em favor
da agravada, ainda mais quando a decisão objurgada observou o título de domínio da propriedade do imóvel - Matrícula do Imóvel n. 2297 do Cartório do 7o Ofício de Cuiabá/MT (Id. 70944467 – pág. 64) -, o qual, por seu turno, autoriza a imissão sumária da proprietária no exercício da posse.

Com efeito, o artigo 1.228 do Código Civil estabelece que “
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

Desse modo, considerando que o agravante não comprovou estar ocupando o imóvel licitamente, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu em favor da agravada a imissão na posse, cuja propriedade foi adquirida junto à Caixa Econômica Federal (Id. 76024453).

Da mesma forma, restou incontestável a presença do perigo de dano e difícil reparação, tendo em vista que a demora na desocupação do imóvel constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes a propriedade.

Sobre o assunto, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO DE POSSE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – AQUISIÇÃO DO IMÓVEL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O título de domínio - Escritura Pública de Compra e Venda - devidamente transcrito na matrícula do imóvel, constitui prova inequívoca da verossimilhança das alegações do adquirente, a ensejar o deferimento da tutela antecipada para imiti-lo na posse do bem adquirido da Caixa Econômica Federal
. A existência de irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade ou de ação em curso versando sobre o bem objeto da ação de imissão de posse é matéria que deve ser discutida em ação própria e perante o juízo competente.” (N.U 1022900-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II -
A ação de imissão na posse visa conferir ao proprietário a posse do imóvel com fundamento em seu título aquisitivo. A obtenção de êxito nessa demanda condiciona-se à demonstração da aquisição da propriedade do imóvel pelo autor e da injusta posse exercida pelo demandado que, nesse caso, foi demonstrada.
” (N.U 1026391-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – INVALIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS - AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Código de Processo Civil, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A alegada invalidade do leilão extrajudicial que possibilitou a aquisição do imóvel pelo autor da ação de imissão na posse, enquanto não declarada por sentença judicial transitada em julgado, não há de impedir que o, até então, legítimo adquirente do bem exerça, regularmente, seu direito de propriedade
.” (N.U 1022955-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021) (destaquei)

Quanto ao prejuízo suscitado pelo agravante, importante consignar que ele já tinha plena ciência da aquisição do imóvel pela agravada desde o dia de 30/10/2020, quando foi devidamente notificado para desocupação do bem no prazo de 30 (trinta) dias (Id. 70944467 – pág. 74), bem como da conversa por whatsapp realizada em 23/10/2020 (Id. 70944467 – pág. 73), não podendo, agora, justificar a impossibilidade de cumprimento da medida por conta de tal situação.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021